Tribunal: TJDFT
Processo: 0010631-35.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PREVIAMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ADEQUADA. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Como o acórdão impugnado foi publicado antes da vigência do CPC/15, os presentes Embargos Infringentes se submetem ao CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia à análise da existência ou inexistência de coisa julgada material a respeito da imunidade tributária da Embargante sobre os impostos distritais, inclusive o ICMS.
3. Demonstrado que o pedido autoral, nos autos de referência, abrangeu a declaração de imunidade tributária, que foi expressamente reconhecida pelo Tribunal, em decisão transitada em julgado, é evidente a coisa julgada material sobre o tema.
4. Carece de força executiva a certidão de dívida ativa representativa de crédito tributário inexigível, constituído quando vigente a imunidade tributária do suposto devedor, o que enseja a extinção da Execução.
5. Embargos infringentes conhecidos e acolhidos.